Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o agravante busca o deferimento de medida cautelar de arresto, alegando que os agravados “passaram repentinamente seus patrimônios para terceiro”, encerrando atividades comerciais, o “que só vem a demonstrar a inegável manobra ocorrida que fez com que o Agravante fosse totalmente prejudicado”.
2. Como toda medida cautelar, pressupostos relativos a concessão de arresto são plausibilidade do direito alegado e perigo de dano (artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil).
3. Do que se tem nos autos, não é possível verificar, de pronto, o alegado risco de dilapidação e nem a alegada ocultação de patrimônio suficientes a justificar a concessão da medida excepcional pretendida. A mera alegação de ter havido transmissão de patrimônio a terceiros e retirada de valores financeiros por parte dos agravados, sem provas de tais fatos, é insuficiente. Ademais, como bem frisado pelo juízo a quo, o processo originário está em fase embrionária e “a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a questão de mérito, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.